Tribunal: TJSP
Processo: 1001082-58.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESTRIÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDA – VALOR DA CONDENAÇÃO – Imposição indevida de restrição cadastral à autora – Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Apelo da autora visando à majoração desta quantia para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – Descabimento, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa – Quantia fixada que atende aos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESTRIÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDA – VALOR DA CONDENAÇÃO – Imposição indevida de restrição cadastral à autora – Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Apelo da autora visando à majoração desta quantia para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – Descabimento, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa – Quantia fixada que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Parâmetro adotado por esta Colenda Câmara para indenizações desta natureza – Recurso improvido, neste aspecto.
JUROS MORATÓRIOS – Os juros moratórios devem ser contados desde a indevida imposição de restrição cadastral à autora, dada a configuração da hipótese prevista na súmula 54 do STJ, que versa sobre responsabilidade extracontratual – Recurso provido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em 15% sobre o valor da condenação – Pretensão da autora de majorar esta verba – Admissibilidade – Fixação em 20% sobre o valor da condenação, quantia esta que se afigura justa e adequada às circunstâncias do caso, atendendo a regra do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.